Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700801-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009) apresentado pelo Distrito Federal, o qual versa sobre a possibilidade de lavratura de auto de infração por simples recusa do condutor ao teste de etilômetro, por violação do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, baseado no § 3o do artigo 277 do mesmo diploma legal. Distribuídos os autos à Corte Superior, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, o pedido liminar foi parcialmente deferido para suspender a decisão impugnada da presente demanda (ID 36703838, p. 13-16). Após, o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei foi julgado procedente no intuito de confirmar a legalidade do auto de infração aplicada ao requerido, com base no art. 277, § 3o, do CTB. A decisão transitou em julgado no dia 22 de junho de 2022. Desse modo, oficie-se o relator do processo de origem acerca da referida decisão. Nada mais a prover. Proceda a Secretaria à adoção das providências de praxe para o arquivamento e baixa do presente expediente. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência